Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009579-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADOS :- LINDOMAR AIRES DA SILVA e CLEBER AIRES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1009579-40.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência determinando à parte ré que disponibilize um veículo reserva ao autor, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), até que o defeito apresentado seja reparado pela concessionária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante alega que sempre que foi acionada atendeu aos agravados com presteza, e a responsabilidade pelos defeitos do veículo é da montadora e não dela, portanto, se for o caso, cabe a esta entregar o carro reserva.
Aduz que é necessária a perícia para comprovar o mau uso do automóvel.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram o feito alegando que o primeiro (Lindomar) adquiriu um veículo zero-quilômetro da agravante, tendo como principal condutor seu filho (Cleber/agravado) que o utilizaria para o trabalho pois é representante comercial.
Afirmam que após seis meses de uso, começou a apresentar problemas, havendo a necessidade de ser guinchado.
Pleitearam carro reserva, que inicialmente foi indeferido, porém, após o conserto, novamente apresentou o mesmo problema narrado, desta vez quando em viagem para Brasília, e precisou ser rebocado.
Por sua vez, a agravante defende a prévia realização da perícia porque não há como afirmar que o problema não foi ocasionado pelo mau uso, bem como que responsabilidade pela entrega do carro reserva seria da montadora.
Por se tratar de veículo novo, os defeitos surgidos já nos primeiros meses desde a saída da concessionária sugerem a existência de alguma deformidade de fábrica e geram desconforto e preocupação, além de comprometer a qualidade e as características do produto, o que acarreta diminuição do valor de mercado.
Ao que consta, o veículo não foi consertado e o agravado necessita de um reserva para o trabalho.
Quanto à responsabilidade pelo vício de qualidade do produto, em análise sumária, ela recai tanto sobre o fornecedor quanto ao fabricante, sem perquirição de culpa (art. 18 do CDC).
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator